Tribunal: STF
Processo: Rcl 90769
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Alberto Cardoso de Oliveira contra decisão proferida pela 7ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, nos autos do Processo nº 0020676-38.2025.5.04.0007, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).
Alberto Cardoso de Oliveira narra que, na origem, foi demandado em ação trabalhista ajuizada por Alisson Mateus dos Santos Silveira, ora beneficiário, o qual pleiteou o reconhecimento de vínculo empregatício no período de 03/04/2024 a 29/04/2025 e a nulidade do contrato verbal firmado entre as partes. 
Discorre que requereu o sobrestamento do feito perante a justiça trabalhista, em razão da ordem de suspensão nacional dos processos relativos ao Tema nº 1.389 da RG. O juízo de piso, por sua vez, não acolheu o pedido, por entender que “a decisão do ARE 1532603 não se aplica ao presente caso, pois não se estaria discutindo a ‘pejotização’ propriamente dita, mas a nulidade de contrato verbal celebrado entre trabalhador autônomo e empresa.” (e-doc. 1, p. 2)
Acrescenta, no ponto, que o ato reclamado descumpriu a decisão de suspensão dos processos exarada no julgamento do ARE nº 1.532.603 (Tema nº 1.389 da RG), tendo em vista que 

“a r. decisão reclamada, cuja publicação ocorreu em 16/10/2025 (ID c0098d5) e 10/02/2026 (ID ee2ea34), manteve a tramitação e determinou a instrução da ação trabalhista que debate a nulidade do contrato verbal celebrado entre um profissional autônomo e a empresa contratante, determinando a colheita de prova oral em audiência a ser realizada no dia 25/02/2026.
(...)
O ato ora impugnado descumpre, viola e afronta diretamente a soberania da decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que foi extremamente clara ao determinar a suspensão nacional de todas as ações que versam sobre fraude no contrato civil de prestação de serviços, sendo ele prestador autônomo ou pessoa jurídica, sem exceção, seja o contrato escrito ou verbal (...)” (e-doc. 1, p. 3 e 4)

Requer, ao final, 

“a) A concessão da gratuidade de justiça à empresa reclamante; 
(...)
 d) O deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para determinar a suspensão ou sobrestamento da ação trabalhista (0020676-38.2025.5.04.0007) a fim de que a audiência designada para o dia 25/02/2026 seja cancelada; 
e) Ao final, que seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se a decisão proferida pela 7ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, dado o manifesto desrespeito à decisão vinculante do E. Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1532603, declarando o sobrestamento da ação trabalhista até que sobrevenha decisão final naqueles autos com delimitação da competência material e definição do ônus da prova.” (e-doc. 1, p. 11)

Pugna, ainda, pelo benefício da justiça gratuita (e-doc. 1, p. 11). 
É o relatório. Decido. 
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 18).
In casu, a decisão reclamada consubstancia ata de audiência pelo qual a 7ª Vara do Trabalho de Porto Alegre indeferiu o pedido de sobrestamento do processo feito pelo reclamante ao argumento de  que “[n]ão foi juntado aos autos contrato escrito, civil ou comercial, de prestação de serviços autônomos firmado entre as partes, tratando-se apenas de uma alegação de defesa (não embasada em prova documental).” (e-doc. 15, p. 1)
 Nessa conjuntura, entendo que não há que se falar em desrespeito à autoridade do STF e à eficácia da ordem de suspensão nacional de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral, no qual submetida à análise temática constitucional assim identificada no repositório desta Corte:

“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”

Logo, ante a ausência de juntada de contrato escrito ao processo em referência, o exame da reclamação exigiria o reexame dos demais elementos probatórios juntados aos autos de origem. 
Nesse contexto, a alteração das conclusões perfilhadas na decisão trabalhista, mediante nova incursão sobre o teor da prova produzida nos autos, constituiu providência incompatível com a via reclamatória. 
A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/3/24)
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48 E ADI N. 5.625. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (Rcl 68873 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, DJe de 25/2/25).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente